Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-95.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-95.2022.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATO SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato efetivamente firmado.

II -
Resta comprovado nos autos que a parte autora se beneficiou da contratação, podendo usufruir do serviço contratado, nos exatos termos em que contratou, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

III -
Ressalta-se, ainda, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800205-95.2022.8.14.0054

APELANTE:
JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

ADVOGADO:

MURILO ALVES RODRIGUES
E OUTRO

APELADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é cliente do banco, sendo que teria sido realizado contrato de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento, o que motivou a propositura da presente ação, na qual pretende a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro do que fora pago, bem como a indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, o Requerente interpôs recurso de apelação
renovando sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800205-95.2022.8.14.0054

APELANTE:
JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

ADVOGADO:

MURILO ALVES RODRIGUES
E OUTRO

APELADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato efetivamente firmado.

Portanto,
resta comprovado nos autos que a parte autora se beneficiou da contratação, podendo usufruir do serviço contratado, nos exatos termos em que contratou, inclusive havendo prova do depósito que lhe beneficiou, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Ressalta-se, ainda, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Vejamos o entendimento de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-
Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-
Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-
Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-
Recurso Conhecido e Improvido,
manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025